Tribunal: TJBA
Processo: 8033548-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033548-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TAINA DA SILVA ESPINDOLA Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUCINEIDE MARIA DA SILVA - CPF - 774.550.024-91 Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ESPÓLIO NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO. DIFICULDADE DE ACESSO IMEDIATO PELA INVENTARIANTE. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE LIBERAÇÃO DE VALORES DO MONTE-MOR. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGAR PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação de Inventário. 2. A Agravante, na qualidade de única herdeira, argumenta a necessidade da concessão do benefício da gratuidade ou do diferimento das custas para o final do processo, em razão da sua comprovada hipossuficiência econômica pessoal e da iliquidez momentânea dos bens do espólio, cujo acervo patrimonial compreende valores depositados em contas bancárias e um veículo automotor. II. Questão em discussão 3. Avaliar se o acervo probatório e a argumentação jurídica apresentados pela Agravante no Agravo Interno são suficientes para reformar a decisão monocrática anterior, comprovando a probabilidade do direito à concessão da gratuidade de justiça ao espólio (Art. 300, CPC) ou, subsidiariamente, o risco ao resultado útil do processo que justifique o diferimento do pagamento das custas. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais em Ação de Inventário recai sobre o espólio, conforme estabelece a legislação civil, sendo irrelevante para a análise do benefício a situação econômica individual da inventariante ou dos herdeiros. 5. A comprovação da hipossuficiência do espólio exige a apresentação de elementos que demonstrem a ausência de recursos suficientes no monte-mor, o que não se confirmou nos autos, dada a existência de valor significativo em conta poupança de titularidade do de cujus, conforme apurado pelo Juízo a quo. 6. O fato de a inventariante estar assistida pela Defensoria Pública não induz automaticamente à concessão da gratuidade em favor do espólio, devendo ser comprovada a incapacidade financeira do patrimônio transmitido. 7. A eventual dificuldade de acesso imediato aos valores depositados em nome do de cujus para o custeio do processo não justifica a concessão da gratuidade integral, mas sim o diferimento ou a autorização para a liberação de tais valores no curso do inventário, medida que já foi assegurada pelo Juízo singular, garantindo o acesso à justiça e minimizando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Manutenção da Decisão Monocrática, negando-se provimento ao Agravo Interno, por não se vislumbrar a probabilidade do direito à gratuidade de justiça em face da capacidade financeira do espólio e por estar garantido o acesso à justiça pela autorização de pagamento das custas mediante liberação de valores do monte-mor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo Interno nº 8033548-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TAINÁ DA SILVA ESPÍNDOLA e como Agravado, ESPÓLIO DE LUCINEIDE MARIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora